Tribunal: TJBA
Processo: 8073654-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073654-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SAO LAZARO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
INTER VIVOS
DE BENS IMÓVEIS (ITIV/ITBI). OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DA SUCESSORA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INTEGRAL. ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTINÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 796 DO STF. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL EM CASOS DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA (CISÃO). ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073654-60.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado SAO LAZARO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator